Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
2. Em que pese a omissão, não é cabível a redução dos honorários fixados na origem (12% sobre o valor da causa) para patamares mínimos, já que o processo necessitou de dilação probatória ampla – inclusive com designação de audiência de instrução para a oitiva de diversos depoimentos, o que levou à ampliação dos trabalhos desenvolvidos pelos advogados. A decisão do juízo é proporcional: não se trata de processo simples; não é razoável a fixação dos honorários no mínimo legal.
3. No mais, o acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias à solução do mérito da causa. O julgado concluiu, com base na disciplina de fato do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), que não houve falha na prestação dos serviços ofertados pela ré, o que, como consequência afasta o dever de indenizar
4. De qualquer modo, não há que se falar em incidência da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois: 1) Embora editada em 1995, os precedentes do enunciado não se basearam no Código de Defesa do Consumidor - CDC que praticamente ofereceu nova disciplina ao tema; 2) seu objeto pressupõe quadro fático fático distinto - estacionamento de mercado; 3) seu fundamento estava embasado na existência de contrato de depósito entre o cliente que estacionava o veículo e o supermercado responsável pelo estacionamento.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.